Tribunal: TJDFT
Processo: 0722577-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722577-87.2022.8.07.0001 RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTE CARLO DESPACHO Cuida-se de apelação cível interposta por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB contra a r. sentença exarada sob o ID 43293219, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, para condenar a apelante a restituir ao CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MONTE CARLO o valor pago a maior a título de tarifas de consumo água e captação de esgoto sanitário, na forma simples, totalizando o montante de R$ 974.519,82 (novecentos e setenta e quatro mil quinhentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos), corrigido monetariamente, desde o desembolso, e acrescido de juros de mora, a contar da citação. A egrégia 8a Turma Cível, nos termos do v. acórdão exarado no ID 46151831, deu provimento ao recurso, para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Por conseguinte, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 7.000,00 (sete mil reais), com fundamento no artigo 85, §§ 8o e 11 do Código de Processo Civil. O condomínio autor, no petitório acostado aos autos sob o ID 49334179, postulou a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas, para que seja uniformizado o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça a respeito da aplicação de tarifa de água e esgoto relativa a imóveis compostos por diversas unidades imobiliárias, nos quais há apenas um único hidrômetro. A ré, por sua vez, interpôs recurso especial (ID 50183073), objetivando a reforma do v. acórdão, para que os honorários de sucumbência sejam fixados em conformidade com a regra inserta no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Após o oferecimento de contrarrazões ao recurso especial (ID 51324225), o Excelentíssimo Senhor Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça prolatou despacho (ID 51453040), determinando o retorno dos autos a egrégia 8a Turma Cível, para que seja apreciada, uma vez mais, a questão relacionada aos critérios de fixação dos honorários de sucumbência, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.850.512/SP (Tema 1.076). Ressaltou, ademais, a existência da petição acostada aos autos sob o ID 49334179, apresentada pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MONTE CARLO e endereçada ao colegiado. É o relatório. De acordo com o RITJDFT, o pedido de instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, restrito aos processos de competência do tribunal, será dirigido ao presidente do Tribunal e, após a sua distribuição à Câmara de Uniformização, o relator levará o incidente para o juízo colegiado de admissibilidade, lavrando-se o respectivo acórdão (artigos 302, caput, e 303). Ademais, nos termos do Enunciado 91 do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis, [c]abe ao órgão colegiado realizar o juízo de admissibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas, sendo vedada a decisão monocrática. Dessa forma, tendo sido requerida, pelo condomínio autor, a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas (ID 49334179), deve o processo ser distribuído à egrégia Câmara de Uniformização, para que seja examinada a sua admissibilidade. Consequentemente, o novo julgamento da questão relacionada aos critérios de fixação dos honorários de sucumbência, determinado no despacho exarado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça no ID 51453040, deverá aguardar a solução do pedido de instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas formulado pelo condomínio autor. Pelas razões expostas, determino a remessa dos autos à CODIS – Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processo da 2a Instância, para que o requerimento de incidente de resolução de demandas repetitivas seja distribuído à Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça, na forma prevista no artigo 303 do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023 às 19:08:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora